Tribunal: TJMT
Processo: 0017739-46.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0017739-46.2013.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO ELIAS DE CARVALHO - CPF: 346.122.461-87 (APELADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - CPF: 468.412.021-04 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – CONFIGURADA - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - FALTA DE PROVA DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO.

“Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância (...)”. (N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 12/03/2023)

Para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente”. (N.U 1018888-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023)

Cabe ao autor da ação de interdito proibitório fazer prova de que exerce a posse do imóvel objeto da lide, caso contrário, há o pedido inicial de ser julgado improcedente.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo
da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 0017739-46.2013.8.11.0002 - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, julgou procedente o pedido, para afastar a turbação, de forma que confirmou a liminar concedida. Pelo princípio da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, fixando-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando o baixo valor atribuído à causa.

Inconformada com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da inépcia da petição inicial; b) da deficiência na fundamentação do
r.
decisum ofensa ao artigos 11 e 489, IV, do CPC e aos artigos 5º, XXXV e 93, IX da Constituição Federal; c) da inexistência da posse e da ameaça de esbulho/turbação; d) da impropriedade do capítulo da sentença que confirmou/
reconvalidou
a liminar deferida
initio litis
; e) da litigância de má-fé e do atentado a dignidade da justiça e ao exercício da jurisdição.

Requer, assim, o acolhimento das preliminares, para julgar extinto a ação, caso contrário, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação e a inversão do ônus
da
sucumbência.

Por derradeiro, almeja o encaminhamento de ofício ao tribunal de ética e disciplina da ordem dos advogados do brasil, seccional de mato grosso para que tome as medidas que entender cabíveis contra os advogados do apelado.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 178911265 - Pág. 1), pugnando pela conexão da ação de interdito proibitório e dos embargos de terceiros em apenso, pelo julgamento simultâneo, da impossibilidade de aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação - sentença possui efeitos imediatos após sua prolação -
reconvalidação
da liminar, pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo desprovimento do manejo recursal.

Por fim, concordam com a remessa de cópias dos autos ao TED (Tribunal de Ética Disciplinar) da OAB/MT.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA, OAB/MT Nº 6576 O ADVOGADO
JOÃO DE SOUZA SALLES JUNIOR, OAB/MT Nº 6716-O.

VOTO (PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

A parte recorrente sustenta preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que “a individualização do imóvel litigioso não foi realizada de forma adequada pelo autor, o que equivale à própria falta de indicação precisa do bem
objeto do interdito, configurando uma omissão em relação a um fato fundamental para a correta delimitação da causa de pedir. A individualização do imóvel é um elemento essencial em ações de reintegração de posse. A falta de uma narração precisa dos fatos, incluindo a correta individualização do imóvel, dificulta a compreensão do que está sendo solicitado, tanto para a defesa eficiente quanto para a obtenção de um provimento jurisdicional exato e justo, pois dificulta a identificação clara do bem em disputa, tornando-se um fator determinante para a inépcia da petição inicial e comprometendo a regularidade do processo. Portanto, é fundamental que a petição inicial descreva de forma precisa e detalhada a localização, características e limites do imóvel objeto da reintegração de posse, a fim de evitar qualquer ambiguidade ou omissão que possa comprometer o desenvolvimento adequado do processo (...)Por essa razão, requer o acolhimento da presente preliminar para declarar a inépcia da petição inicial e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, c/c artigo 330, § 1º, I, ambos do CPC” (id. 178911260 - Pág. 8/10).

Todavia, a preliminar suscitada não foi arguida em primeira instância, sendo impossível sua análise em sede de apelo por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.

Eis a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO – PRELIMINAR DE
INÉPCIA
DA
INICIAL
– AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE
RECURSAL
– PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO - CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo
inovação
das teses sustentadas na
inicial
, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a
apelação

referem-se
a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”. (N.U 1036266-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023)

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE
INÉPCIA
DA
INICIAL
– NÃO CONHECIDA –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– MÉRITO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o conhecimento da preliminar de
inépcia
da
inicial
, por se tratar de
inovação

recursal
, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes.

Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus
novandi
). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada.

Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar”. (N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 12/03/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO (PRELIMINAR - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

A parte apelante argui, em sede de preliminar, que “a sentença apelada é flagrantemente nula por desrespeitar o artigo 489, IV, do CPC4 , além de ferir de morte o princípio pelo qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, nos exatos termos do artigo 11 do CPC, que por sua vez reforça o disposto no artigos 5°, LIV e LV e 93, IX da Constituição Federal (...)Desta feita, nota-se que não se fazem presentes os requisitos do artigo 567 do Código de Processo Civil, eis que não comprovada a posse da parte autora sobre o imóvel em questão, bem como o justo receio de que esta posse venha a ser molestada, quer esbulhada ou meramente turbada. E o julgamento de ambas as demandas (interdito e embargos de terceiro) sem o devido esclarecimento desses pontos, além de causar prejuízos ao apelante sob todos os aspectos, também configura defeito na prestação jurisdicional, o que não pode ser admitido. Isto posto, requer o acatamento da preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, para prover o recurso e julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus
da
sucumbência” (id. 178911260 - Pág. 11/14).

A insurgência, a meu ver, não merece guarida.

Digo isso porque o Julgador não precisa examinar e respondera todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente e relevante expor os motivos do seu convencimento e os pontos relevantes e fundamentais para a resolução do litígio. No caso, as questões de fato e de direito foram apreciadas, não havendo necessidade d ejustificar cada ponto da matéria elencada pela defesa. Não é um vínculo de análise e respostas do sentenciante para cada argumento levantado pelas partes, há necessidade de fundamentar o julgado e analisar as controvérsias e isto foi alcançado no ato decisório.

No caso em testilha, não se constata a existência de vício de fundamentação na sentença, porquanto o Juiz de origem expôs as razões do seu convencimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE
APELAÇÃO
. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
. VÍCIO INEXISTENTE. DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

No caso dos autos, inexiste ofensa ao artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5º da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. ”
(STJ. 1ª Seção.
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

Para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados”. (N.U 1018888-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar em comento.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 0017739-46.2013.8.11.0002 - AÇÃO DE INTERDITO
PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, julgou procedente o pedido, para afastar a turbação, de forma que confirmou a liminar concedida. Pelo princípio da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, fixando-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando o baixo valor atribuído à causa.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à existência de posse pelo autor e da prática de ato de turbação/ameaça/esbulho da área pelo réu.

Segue trecho a sentença:

“(...)

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito neste Interdito Proibitório para afastar a turbação, de forma que CONFIRMO A LIMINAR de Id. 72401794, pág. 32.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando o baixo valor atribuído à causa.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes arquivem-se com as devidas baixas.

Traslade-se cópia para os Embargos de Terceiro
n.°
0021528- 53.2013.8.11.0002.” (id. 178911241 - Pág. 5/6).

DECIDO.

É sabido que o instrumento processual de interdito proibitório é conceituado como a defesa preventiva da posse, diante da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho, objetivando impedir a consumação do ato de violência temido.

Conforme ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira, a ação possessória visa repelir a agressão através de meios defensivos da posse que variam na conformidade da moléstia:

“Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam, inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem
necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial. O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a tutela da posse assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...)
”.(
Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18ª ed.,
Forense:Rio
de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69).

Nesse contexto, reza verbum ad verbo o artigo 567 do CPC:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Neste esteio, constitui ônus do autor do mandato proibitório demonstrar cabalmente a sua posse, seja direta ou indireta, e a ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho.

De acordo com a teoria objetiva de Rudolf Von Ihering, adotada pelo Código Civil, a comprovação da posse não deve se restringir à questão documental, perfazendo, antes de tudo, uma situação fática de exercício de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizada, define o possuidor. Assim, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, do Código Civil).

Ao compulsar os autos, percebo a ausência de elementos capazes de comprovar a posse do autor/apelado no imóvel
sub judice
.

Além do mais, a prova produzida com a oitiva da testemunha Clovis
Sversut
é inconsistente, notadamente no que diz ter
entregue
aos posseiros determinada área, em respeito à família que lá se encontrava, mas promoveu negociação utilizando o título de propriedade que culminou com a transferência da área supostamente ocupada pelo posseiro recorrido.

Com efeito, não há prova de posse sobre área
sub judice
pelo recorrido.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. REQUISITOS. ARTIGOS 465 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA POSSE EM AMBOS OS CASOS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - As ações possessórias são vias hábeis a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua
posse, bem como turbação ou esbulhos praticados. II - Para a procedência das referidas ações, é necessária a demonstração de que tal posse era exercida, anteriormente, sobre o imóvel, encontrando-se ameaçada de turbação ou esbulho, no caso do interdito, ou mesmo já ter sido esbulhada ou turbada no caso da manutenção /reintegração, conforme a exegese dos artigos mencionados. II - Ausente a comprovação da posse em ambas as ações ajuizadas, o não provimento dos pedidos deduzidos nas referidas demandas é medida impositiva. III - Recursos conhecidos e não providos”. (TJMG - Apelação Cível 1.0697.13.002235-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira
Silva ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 07/12/2018)

Cabe-me registrar que o Antônio Ventura de Carvalho, tido posseiro que antecedeu ao autor, era casado, conforme documento de identidade constante do id. 178724773 - Pág. 49, no entanto, não há notícia de outros herdeiros e certidão de óbito carreado aos autos que pudesse alicerçar as ilações do apelado.

Assim, não restam dúvidas que a parte autora não comprovou a efetiva posse sobre a área litigiosa.

Por derradeiro, no que toca a multa por litigância de má fé, a lei processual prescreve que "considera-se litigante de má fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório" (art. 80, incisos, CPC/15).

Portanto, constatada a litigância de má-fé, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, condenará o litigante a pagar multa entre um
a
dez por cento do valor corrigido da causa, indenizar a parte contrária dos prejuízos suportados, além de arcar com honorários advocatícios e despesas efetuadas (art. 81, CPC/15).

No caso em apreço, não vislumbro a prática pelo apelado que implique a punição deduzida pela parte Recorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado, para reforma a
r.
sentença, por conseguinte, julgo totalmente improcedente a pretensão autoral e seus consectários.

Inverto o ônus
da
sucumbência; entretanto, suspensa a sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça. Por fim, anoto
que os advogados, caso queiram, devem providenciar a comunicação dos fatos aqui delineados à OAB/MT.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 21/05/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024